Tribunal: STF
Processo: Rcl 92435
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada pela Pasa Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale em face de acórdão proferido pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Aracaju  (Processo 0006880-27.2026.8.25.0001), que teria negado vigência ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A beneficiária do ato reclamado propôs ação ordinária com pedido de tutela de urgência em face da operadora de plano de saúde ora Reclamante. Na petição inicial (fls. 4 a 18 dos autos de origem), a autora relatou ser portadora de transtorno depressivo recorrente grave e transtorno misto ansioso e depressivo, classificados nos códigos CID F33.2 e F41.2. Segundo a narrativa apresentada na origem, a paciente encontra em acompanhamento psiquiátrico e, devido à alegada ausência de resposta satisfatória aos tratamentos medicamentosos convencionais, seu médico assistente prescreveu a realização de terapia por Estimulação Magnética Transcraniana, com indicação de 35 sessões divididas em fases de indução, manutenção e desmame, conforme relatório médico acostado às fls. 29 a 31 dos autos originários. 
A autora informou na demanda de origem que solicitou a cobertura do procedimento à operadora Reclamante. O pedido foi negado administrativamente sob o fundamento de que a Estimulação Magnética Transcraniana não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura obrigatória estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Diante da negativa, a autora ingressou em juízo para obrigar a operadora a custear integralmente o tratamento, cujo orçamento particular foi apresentado no valor de R$ 17.150,00, além de formular pedido de indenização por danos morais. 
Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo da 11ª Vara Cível de Aracaju proferiu a decisão reclamada (fls. 32 a 37), datada de 02 de fevereiro de 2026. O magistrado deferiu a tutela de urgência sob o argumento de que a prova documental conferia plausibilidade às alegações e que haveria perigo de dano em razão da condição de saúde da paciente. A decisão determinou que a operadora autorize e custeie o tratamento prescrito de Estimulação Magnética Transcraniana em clínica habilitada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, com limite estabelecido em R$ 50.000,00.
Ocorre que a referida decisão judicial ignorou completamente os parâmetros obrigatórios e vinculantes definidos por este Supremo Tribunal Federal para a concessão de tratamentos não incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ao determinar a cobertura de um procedimento que já foi expressamente avaliado e rejeitado pelo órgão regulador competente, o Juízo reclamado afrontou de forma direta o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7265.”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento de total procedência da presente Reclamação Constitucional para reconhecer a violação ao entendimento vinculante fixado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7265, determinando a cassação definitiva da decisão reclamada que concedeu a tutela de urgência no Processo número 202611100134 (nº CNJ 0006880-27.2026.8.25.0001), impedindo o fornecimento judicial do procedimento não incorporado expressamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle invocado é o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, nos termos da seguinte Tese:
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. 

Assiste razão à parte reclamante.
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Reclamante, por meio do qual a parte ora Beneficiária, diagnosticada com “transtorno depressivo recorrente grave e transtorno misto ansioso e depressivo” (CID F33.2 e F41.2), pretende o custeio integral do tratamento por meio de Estimulação Magnética Transcraniana. 
O Juízo reclamado concedeu o pedido de tutela de urgência para determinar que “a ré autorize a realização do tratamento prescrito com Estimulação Magnética Transcraniana (TMS), na forma indicada pelo médico prescritor (35 sessões, divididas entre indução, manutenção e desmame), em clínica habilitada para o procedimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa por dia de descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais”, sob os seguintes fundamentos:

“In casu, cumpre de logo averbar que ‘a probabilidade do direito’ a que se refere o dispositivo acima referido, base de aferição segura da ‘plausibilidade das alegações’, é a documental. Assim, colacionado o relatório médico comprovando a urgência da realização do tratamento, há como se extrair, ao menos neste exame preambular da questão, o grau de probabilidade exigido para a concessão do provimento de urgência. 
Presente, portanto, o primeiro requisito para a concessão do pedido de tutela. 
Noutro giro, o perigo da demora confere a autora o direito de evitar a perpetuação de danos irreparáveis, decorrente do risco à sua saúde, sobretudo por se tratar de tratamento da sua doença, necessidade inerente à manutenção de sua vida. 
Urge enfrentar o tema no que pertine à irreversibilidade dos efeitos da decisão exarada no presente momento. Para tanto, mister se faz trazer à baila entendimento do ilustre mestre do direito processual civil brasileiro Carreira Alvim, quando preleciona: 
[...]
Nesse diapasão, verifico que eventual prejuízo que pode advir ao demandado será sempre de natureza patrimonial, podendo haver o integral ressarcimento, ao contrário da requerente, cujo bem de vida em testilha é a própria vida..” (eDoc. 5, fl. 36)

Assim, é possível assentar que, em relação ao tratamento de transtorno depressivo recorrente grave e transtorno misto ansioso e depressivo, por meio de Estimulação Magnética Transcraniana, não listado no rol de cobertura de tratamento da ANS,  incide o entendimento presente na ADI 7.265, segundo o qual é constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados pela CORTE, sendo que a “cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”.
Nos termos do referido julgado, “A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC”, sendo possível a concessão excepcional de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, desde que o juízo observe as seguintes condições:

“(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória".” 

Logo, restaram estabelecidos parâmetros a serem observados por ocasião da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS por determinação judicial, “sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC”.
Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada deixou de apreciar os requisitos cumulativos da Tese fixada no referido paradigma, há clara violação aos parâmetros de controle ora suscitados.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 0006880-27.2026.8.25.0001), determinando que outra seja proferido em observância ao decidido nos precedentes vinculantes deste TRIBUNAL.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente